Tribunal: TJMT
Processo: 1015537-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015537-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), RUBENS BRUNO SABINO DE FIGUEIREDO - CPF: 030.454.191-51 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ELTON URBINO TEIXEIRA - CPF: 040.337.721-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON ORBINO TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WILTON CARLOS SOUZA ASSUNCAO - CPF: 035.959.401-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 702.005.221-59 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLEN SOUZA RAMOS VILALBA - CPF: 933.114.192-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO DA SILVA - CPF: 045.869.634-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DANY CRISTIAN MARINHO RODRIGUEZ - CPF: 079.849.857-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO – EXCESSO DE PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL DEMORA JUSTIFICADA – MERA IRREGULARIDADE SUPERADA COM A CONVOLAÇÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA –ORDEM DENEGADA.

A
matéria afeta à ilegalidade da prisão em flagrante sob a perspectiva de demora para a homologação, além de prejudicada – porquanto a constrição do paciente está sob a égide de novo título judicial (prisão preventiva) –, é descabida, tendo em vista que não houve qualquer desídia da autoridade judiciária, que apresentou justificativas plausíveis pelo atraso na realização do ato.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Anderson Rogério Grahl, em benefício de
Rubens Bruno Sabino Figueiredo,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de Porto Esperidião.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em situação de flagrante, no dia 23.8.2021 (conduta não especificada na impetração).

O impetrante aduz que a prisão em flagrante deve ser considerada ilegal e nula, tendo em vista que, até a data da impetração do
writ,
ainda não havia sido realizada a audiência de custódia, e tão pouco a autoridade judiciária analisou o flagrante.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente restabelecido o
status libertatis
do paciente, aplicando, eventualmente alguma das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, pede a confirmação definitiva da ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 99895485).

O impetrante interpôs pedido incidental, insistindo na nulidade da prisão em flagrante, e na conversão em prisão preventiva, haja vista a não realização da audiência de custódia, e, alternativamente, pugnou pela concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que o paciente é genitor de duas crianças menores (Id. 99997470).

O pedido não foi conhecido, ante a possibilidade de supressão de instância. (Id. 100027974).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a magistrada singular narra as razões pelas quais houve a demora na realização da audiência de custódia, acrescentando que, apesar de ter convertida a prisão em preventiva, ainda assim realizou posteriormente a solenidade. (Id. 100684475).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes, posse e porte irregular de arma de fogo e associação criminosa. Prisão preventiva. Insurgência. Nulidade do flagrante diante da não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas. Improcedência. Conversão do flagrante em prisão preventiva que torna superada eventual nulidade. Realização da audiência de custódia que torna prejudicado o pedido. Decisão constritiva fundamentada em requisito constante do artigo 312 do CPP, a garantia da ordem pública, francamente ameaçada pela gravidade concreta dos fatos e pela reiteração delitiva em que incorreu o paciente. Requisitos para a concessão da prisão domiciliar não preenchidos. Paciente que, em tese, praticava o narcotráfico na residência em que morava com seus filhos. Ausência de comprovação da imprescindibilidade do paciente aos cuidados de seus filhos. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.” (Id. 101125486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Como relatado, na presente impetração, busca-se a restituição do
status libertatis
do paciente
Rubens Bruno Sabino Figueiredo,
aos argumentos, em síntese, de que havia excesso de prazo da prisão em flagrante, tendo em vista que até a data da impetração ainda não tinha sido realizada a audiência de custódia, de modo que a autoridade judiciária ainda não havia se manifestado quanto à legalidade da prisão.

Contudo, entendo que a ordem deve ser denegada.

No que diz respeito ao alegado excesso de prazo para a apreciação/homologação do flagrante, como já dito na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, sabe-se que os chamados prazos processuais não são absolutos, devendo ser aferidos apenas como parâmetros para que não se prolongue demasiadamente.

No caso, tem-se dos autos que o paciente foi preso em situação de flagrante no dia 23.8.2021, pela prática, em tese, dos crimes descritos no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003 e artigo 288 do Código Penal.

Ademais, consoante conteúdo das informações judiciais, no dia 24.8.2021, a autoridade judiciária procedeu com as diligências necessárias para a realização da audiência de custódia, a qual não foi possível ante o adiantado da hora, pois que não seria possível a retirada de presos do estabelecimento prisional após às 18h.

Assim, remarcou-se a solenidade para o dia seguinte, e, desta feita, foi informado que o Conselho Nacional de Justiça estava realizando visita na unidade prisional daquela Comarca, e conversando com os indivíduos presos, de modo que eles não estavam podendo sair do estabelecimento prisional na ocasião.

Nesse ponto, fica evidente que a não realização da audiência de custódia, nesta primeira oportunidade, não decorreu de desídia da autoridade judiciária, estando plenamente justificada a impossibilidade de realização do ato. Em segundo ponto, como bem frisado pela magistrada singular, é evidente que um dos objetivos da audiência de custódia seria igualmente alcançado na oportunidade, tendo em vista que se houve qualquer tipo de agressão ao paciente, poderia suscitar ao CNJ.

Também não se pode desprezar que estamos vivenciando a problemática mundial da Covid-19, o que torna compreensível eventuais atrasos processuais. Além disso, no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso foram editadas as Portarias Conjuntas 247, 249, 281 e outras, instituindo o regime de teletrabalho, o que já fragiliza o disposto no artigo 310 do Código de Processo Penal, sobretudo porque os magistrados ainda devem/podem ouvir o Ministério Público, para que depois, se for o caso, a defesa não venha a questionar que houve eventual decretação da prisão preventiva de ofício.

Ademais, conforme o próprio impetrante informou em sua superveniente petição encartada ao feito (Id. 99791467), e devidamente confirmado pela autoridade judiciária apontada como coatora, em suas informações (Id. 100684475), após manifestação das partes, todos os pedidos foram devidamente analisados, e, acolhendo a representação ministerial, a prisão foi convertida em preventiva.

Dentro desse contexto, entendo que qualquer nulidade a respeito da prisão em flagrante já está superada, tendo em vista a conversão da prisão em preventiva.

E não é só, para evitar qualquer situação de constrangimento ilegal, a magistrada
a quo
, com desvelo, ainda procedeu com a realização da audiência de custódia, conforme consta nas informações judiciais, e, por não constatar qualquer ilegalidade, manteve a custódia cautelar, ressaltando, inclusive, que o próprio paciente afirmou que não houve qualquer abuso por parte dos policiais no momento de sua prisão.

Portanto, é evidente que não houve qualquer prejuízo com a não realização da audiência de custódia, naquele primeiro momento, e, de toda sorte, qualquer irregularidade concernente à demora na homologação da prisão em flagrante já encontra-se superada, como dito alhures.

Por fim, apenas para ressaltar, conquanto a douta Procuradoria-Geral de Justiça tenha observado que estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, deixo de me pronunciar a respeito, porquanto, tendo em vista que a constrição do paciente está sob a égide de novo título judicial, a qual não foi combatida no presente
mandamus
, entendo descabida a análise, de ofício, dos fundamentos da decisão de primeiro grau.

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego

a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rubens Bruno Sabino Figueiredo
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021